Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709858-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravada: Rosi Meri Martins Conte D e c i s ã o Trata-se de requerimento formulado por Rosi Meri Martins Conte (Id. 75805077) por meio do qual postula o seguimento da presente marcha processual, com o subsequente exame do recurso especial interposto pela sociedade empresária Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda (Id. 73777520). Em sua manifestação a requerente narrou que o Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, em decorrência do efeito suspensivo concedido ao Recurso Especial no 1.978.629-RJ (Tema 1169) pelo seu Eminente Relator, Ministro Benedito Gonçalves, determinou o retorno dos autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais para aguardar o julgamento do recurso paradigma. A requerente verberou que a presente hipótese contém problema jurídico distinto do delineado no referido tema a ser objeto de julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Em virtude do teor da regra prevista no art. 1037, §§ 9o, 10, 11, 12 e 13, do CPC, o Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Sodalício determinou o encaminhamento dos autos a este Relator para o exame a respeito do aludido requerimento (Id. 75839085). É a breve exposição. Decido. Primeiramente, a despeito da previsão normativa contida no art. 1037, § 11, do CPC, a intimação da parte adversa não é necessária por tratar-se de tema expressamente veiculado em suas razões do recurso especial interposto (Id. 73777520). A propósito, não é tema novo, na presente hipótese, a manifesta distinção entre a questão examinada nestes autos e o problema jurídico a ser objeto de deliberação no referido precedente vinculativo. Trata-se de questão expressamente analisada pela Egrégia 2a Turma Cível (Id. 72811326). Convém ressaltar, assim, que o respeitável ato decisório referido no Id. 74858033 apenas transcreveu, sem maiores considerações a respeito do caso concreto em exame nos presentes autos, o problema jurídico a ser examinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema repetitivo no 1169 e, sem maiores explicações, determinou que “o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma”. Com a devida licença, esse pronunciamento, em concreto, representa afronta ao disposto tanto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, quanto no art. 139, inc. II, do CPC, regras que determinam o dever de direção do processo de modo a observar a razoável duração do processo. Assim, a remessa, à origem, dos processos para reanálise por força das regras previstas nos artigos 1030, inc. III, e 1037, § 10, inc. III, ambos do CPC, demanda o exame cuidadoso do caso concreto analisado, não podendo haver, reiterem-se as vênias, a mera devolução dos autos à origem para que seja examinada qualquer questão relacionada ao tema repetitivo ou de repercussão geral, como parece ter sido o caso, com o perdão da insistência. Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes destacam o termo “tempo-inimigo”, com fundamento nas lições de Francesco Carnelutti, para situação semelhante como a vivenciada nestes autos[1]: “Um dos grandes desafios enfrentados pelos estudiosos e pelos operadores do processo tem sido ao longo de muitas décadas o da busca de meios capazes de neutralizar os efeitos perversos do tempo sobre os direitos, mediante a oferta de meios aptos a proporcionar a tempestividade da tutela jurisdicional - ou seja, a acelerar o curso dos processos em sua caminhada rumo à oferta dessa tutela. Essa preocupação é tanto maior e mais grave quando se sabe que as longas demoras dos processos vêm constituindo o pior dos males de toda a ordem processual, não só neste país mas também naqueles de legislação e organização judiciária mais aprimoradas. O decurso do tempo é muitas vezes causador do perecimento de direitos ou de insuportáveis angústias pela espera de uma tutela jurisdicional, nascendo daí a imagem do tempo-inimigo, da qual se vale a doutrina há mais de meio século para ilustrar esses desgastes. ‘É imenso e em grande parte desconhecido o valor que o tempo tem no processo. Não seria imprudente compará-lo a um inimigo contra o qual o juiz deve lutar sem tréguas’ (Francesco Carnelutti, escrevendo nos anos cinquenta).” (Ressalvam-se os grifos) Como será adiante esclarecido, a Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda (Id. 72811326). Irresignada, a entidade acima individualizada interpôs recurso especial (Id. 73777520) contra o aludido julgado, cujas razões insistem na suposta impossibilidade de instauração do incidente processual de cumprimento individual da sentença proferida nos autos no 0037349-53.2009.8.07.0001. A devedora alega que no caso em exame seria indispensável a prévia liquidação do valor alusivo ao crédito indicado na aludida sentença. Observe-se que a questão impugnada no recurso especial interposto pela sociedade empresária não pode ser confundida com a objeto de controvérsia no Recurso Especial no 1.978.629-RJ (Tema 1169). A questão jurídica submetida a julgamento por ocasião da afetação do Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça tem a seguinte redação: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Convém observar que houve a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versem sobre o mesmo tema, em trâmite no território nacional, nos termos da regra prevista no art. 1037, inc. II, do CPC. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo no 0037349-53.2009.8.07.0001, por meio da qual houve a procedência parcial do pedido deduzido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Na ocasião houve a condenação da sociedade empresária ao pagamento de compensação dos afirmados danos morais coletivos, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e individuais, no montante correspondente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel pertencente a cada consumidor prejudicado (Id. 69895197, fls. 40-57). Agora, no incidente processual de cumprimento individual da referida sentença houve a menção expressa a respeito da dispensa do incidente de liquidação. Foi justamente nesse sentido a afirmação, exposta no acórdão recorrido, a respeito da possibilidade do cálculo do valor alusivo ao crédito em questão por meio da confecção de meros cálculos aritméticos (Id. 72811326). A respeito da distinção da presente controvérsia em relação ao problema jurídico a ser examinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, examinem-se as seguintes ementas, relacionadas a incidentes processuais similares ao caso em exame, da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO. TEMA 1169, STJ. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE FASE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. DATA DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POSTERIOR AO ACÓRDÃO EXEQUENDO. 1. Trata-se, na origem, execução individual de sentença coletiva referente ao título constituído nos autos da Ação Civil Pública (no 2009.01.1.042361-6 - PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora agravante. Requereu a parte exequente/agravada especificamente a execução do valor da condenação atinente ao dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal atualizado do imóvel, equivale a quantia de R$ 14.067,79 (quatorze mil, sessenta e sete reais, sessenta e nove centavos). 1.1. A obrigação estampada no título judicial é certa, porquanto a sentença já transitou em julgado; é exigível, porque não depende do implemento de condição; mas, efetivamente, não é líquida, porque, apesar de especificar a condenação, não apontou o quantum debeatur (quanto é devido) a cada consumidor lesado, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença (cui debeatur). 1.2. Contudo, apesar de ser ilíquida a sentença, a exequibilidade da sentença não pressupõe a instauração da fase de liquidação de sentença a fim de que seja apurado o quantum devido a cada titular. Isso porque, como bem destacado pelo Juízo a quo, a liquidação da sentença pode ser realizada por simples cálculos, tendo em vista que “a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor”, operação matemática simples que, portanto, não se enquadra nas hipóteses que o Código de Processo Civil estabelece a liquidação prévia (Art. 509. ( ) I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo). 1.3. Assim, sendo possível a liquidação por simples cálculos, a hipótese dos autos não comporta a suspensão em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça e dispensa a instauração da fase de liquidação. 2. De acordo com o que definido pelo título exequendo, os consumidores que foram lesados pela propaganda enganosa da ré, induzidos a adquirir o imóvel no empreendimento Park Studios imaginando ser o imóvel para fins residenciais, quando na verdade era para fins comerciais, deveriam ser indenizados pela ré com o pagamento de “valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados.” 2.1. O exequente adquiriu o imóvel em 03/07/2014, ou seja, depois do acórdão pelo qual reconhecido que a propaganda do empreendimento efetivada pela agravante foi lesiva aos consumidores (30/03/2011, publicado em 01/04/2011). 2.2. No ponto, o exequente não demonstrou ter a executada promovido propaganda enganosa após a comprovação do cumprimento da sentença coletiva, que se deu em 30/06/2010, com a averbação de retificação na matrícula do imóvel. Ademais, os documentos trazidos aos autos pelo agravado não são suficientes para comprovar a alegação de que “a Executada agravante manteve suas práticas de divulgação de publicidade do empreendimento em questão de forma dúbia”. 2.3. Assim, não se pode considerar o agravado como consumidor lesado, uma vez que adquiriu o imóvel depois que a sentença havia sido cumprida e matrícula alterada, do que decorre a conclusão de assistir razão ao agravante no tocante à alegação de ilegitimidade do exequente. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1933395, 0725319-20.2024.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “Civil. Processo Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva de natureza específica, não aplicação do Tema Repetitivo 1169 do STJ. Fácil demonstração da legitimidade e do valor executado. Correção monetária incide a partir da última atualização. Provido em parte. I. Caso em exame 1. Recurso: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença individual de título executivo coletivo. 2. Fato Relevante: O título executivo foi formado na Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001 ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que condenou a EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ao pagamento de dano moral individual no valor equivalente a 2% do valor venal do imóvel a cada um dos consumidores adquirentes de imóvel no empreendimento ParkStudios por propaganda enganosa ao induzir os consumidores a erro quanto à natureza residencial do bem quando, em verdade, possui natureza comercial. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão são: (i) é hipótese de aplicação do Tema Repetitivo 1169 do STJ; (ii) a credora é parte legítima; (iii) se é devido o acréscimo de correção monetária em momento anterior à base de cálculo utilizada. III. Razões de decidir 4. No caso, o título executivo se limita os adquirentes de imóvel no empreendimento ParkStudios, que foram alvo de propaganda enganosa até a averbação na matrícula sobre a correta destinação de uso do bem, não sendo considerada sentença genérica que dependa de instauração de prévia liquidação. 5. A legitimidade da credora foi demonstrada pelo contrato de promessa de compra e venda e o valor do débito foi facilmente apurado levando-se em consideração o valor venal aplicado para o IPTU do ano de 2024. 6. Afastada a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1169 do STJ pelo fato de que a credora prontamente demonstrou a legitimidade e o valor o que diferencia da sentença genérica que é circunstância fática da suspensão. 7. O valor venal do IPTU é reajustado anualmente, com vigência a partir de 1o de Janeiro, conforme art. 13 do Decreto Distrital 28445/2007, razão pela qual a correção monetária deve incidir a partir desta data, sob pena de “bis in idem”. Inaplicabilidade da Súmula 362 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.” (Acórdão no 1935628, 0724605-60.2024.8.07.0000, Relator: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) Isso não obstante, o entendimento previamente exposto, no sentido da existência de distinção entre a situação jurídica descrita e a questão a ser objeto de deliberação no Recurso Especial no 1.978.629-RJ (Tema no 1169) pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não tem aptidão, naturalmente, para infirmar a determinação promanada do Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Sodalício, no sentido da necessidade de sobrestamento do recurso especial interposto nos presentes autos (Id. 74858033), ordem que permanece íntegra e com a produção de efeitos regulares. Feitas essas considerações, em atenção ao despacho referido no Id. 75839085, deve ser observada a ordem promanada do Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, referida no Id. 74858033 (art. 1030, inc. III, do CPC), no sentido da suspensão da presente marcha processual até a ulterior deliberação, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema versado no precedente vinculativo aludido. Fica registrada, no entanto, a ressalva por parte deste Relator. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] DINAMARCO, Cândido Rangel. LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria geral do novo processo civil - 2. ed. - São Paulo: Malheiros, 2017. p. 55-56.